Tribunal: STF
Processo: ARE 1563912
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime ambiental. Ação penal privada subsidiária. Caso Braskem. Ausência de vícios. Impossibilidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional em Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve negativa de seguimento a recurso extraordinário com agravo, que visava a reforma de julgado do Tribunal local em sede de recurso em sentido estrito.



2. A parte embargante alega a existência de vícios de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada, buscando a rediscussão da matéria já decidida.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscussão da matéria de mérito ou para questionar a impossibilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional em recurso extraordinário, quando não verificados os vícios previstos em lei.



III. Razões de decidir



4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, mas apenas para sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso.



5. A decisão embargada deixou claramente consignado que, para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e proceder ao reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, conforme jurisprudência pacífica desta Corte.



IV. Dispositivo



6. Embargos de declaração rejeitados.